Tribunal: TJBA
Processo: 0009398-27.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009398-27.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISAURA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. VALOR. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO. EVENTO MORTE. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 3º DA LEI N.º 6.194/74. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O recurso foi interposto dentro do prazo legal (06/09/24), considerando que a publicação da sentença se deu em 16/08/24, com o prazo recursal iniciando em 19/08/2024 e findando em 06/09/2024.

2. Na hipótese, como o acidente de trânsito ocorreu em 09/11/1991 e decorrido mais da metade do prazo de 20 anos (art. 177 do Código Civil de 1916), em observância a regra de transição (art. 2.028 do Código Civil), aplica-se a prescrição vintenária, que não ocorreu, considerando o ajuizamento da ação, em 29/09/2011.

3. A indenização a título de seguro DPVAT é devida, pela comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e óbito da filha da parte Autora.

4. Em relação ao quantum indenizatório, incide a redação original do art. 3º da Lei nº 6.194/74, vigente na data do sinistro, sem as alterações trazidas pelas Leis n.º 11.482/2007 e n.º 11.945/2009, que previa o valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte.

Apelação a que se
dá
provimento,
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009398-27.2011.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figura como apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

e como apelada
ISAURA DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO,
EM PARTE,

À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).